Tribunal: TJPA
Processo: 0840220-83.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840220-83.2018.8.14.0301

APELANTE: NATASHA NASCIMENTO FRASAO CAVALEIRO DE MACEDO

APELADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS TEM POR CONSEQUÊNCIA A CONVERSÃO DE PROCEDIMENTO MONITÓRIO EM PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. O RITO COMUM DEVE SER DOTADO DE COGNIÇÃO PLENA E EXAURIENTE, COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ APÓS JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO AUTOR EM IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. NÃO HOUVE SANEAMENTO DO FEITO OPORTUNIZANDO AS PARTES INDICAREM EVENTUAIS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO, DILAÇÃO PROBATÓRIA E REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NATASHA NASCIMENTO FRASÃO CAVALEIRO DE MACEDO
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida pela
ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ – ACEPA
, julgou procedente a ação,
in verbis
(Num. 11078149 -):

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido do autor para condenar o réu a pagar o valor de R$19.655,70 (dezenove mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), acrescido de multa contratual, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IGPM desde a data do vencimento, consequentemente, rejeito os embargos monitórios, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, devendo o presente processo prosseguir na forma do Título II, Livro I da parte especial do atual CPC no que for cabível, nos termos do art. 702, parágrafo oitavo do NCPC. Por fim, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, o réu a pagar as despesas e custas processuais, assim como os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) da condenação, com fundamento no art. 85 e seguintes do Código de Processo Civil.”

Inconformada, a parte ré interpôs recurso de Apelação (Num. 11078155), alegando em preliminar que haveria nulidade da sentença, pelo indevido julgamento antecipado da lide, que teria culminado em cerceamento de defesa.

Isso porque, o juízo
a quo
não oportunizou sua manifestação à documentos novos juntados pelo autor em impugnação aos embargos monitórios, nem realizou a instrução processual ou anuncio o julgamento antecipado da lide, violando princípios constitucionais.

No mérito, afirma em síntese que não existiria
in casu,
título que se revestisse de liquidez, certeza e exigibilidade da dívida, pressupostos para a ação monitória, portanto, seria latente o seu não cabimento.

Afirma ainda, que os documentos acostados aos autos teriam sido produzidos de forma unilateral e sem qualquer anuência da apelante, logo, não haveria prova documental válida do direito da autora.

Ao final, requer o provimento recursal, para anular a sentença por cerceamento de defesa, e no mérito, pleiteia pela reforma do
decisum
, para que a ação monitória seja julgada improcedente, por ausência de comprovação válida da dívida.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou Contrarrazões recursais (Num. 11078163), nas quais pugnou pelo improvimento do recurso e manutenção
in totum
da sentença recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para inclusão no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação.

Cinge-se a controvérsia recursal, no alegado desacerto da sentença, que julgou procedente a ação monitória, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 19.655,70, relativo a crédito de mensalidades de curso.

Em preliminar, alega a recorrente que teria havido cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide, sem facultar a parte ré, manifestação acerca de documentos novos acostados aos autos pela autora em impugnação aos embargos monitórios. E, no mérito, alega em suma que não haveria provas válidas da dívida cobrada.

Pois bem.

De início, necessário registrar que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMENDA À INICIAL. INTIMAÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS. TEMPESTIVOS. CONVERSÃO. PROCEDIMENTO COMUM.
1. Recurso especial interposto em 11/08/2020 e concluso ao gabinete em 14/09/2021. 2. Cuida-se de ação monitória. 3. O propósito recursal consiste em definir se é necessária a intimação da parte para converter a ação monitória em procedimento comum.
4. A emenda à exordial e a oposição de embargos monitórios têm por consequência a conversão de procedimento monitório em procedimento ordinário. 5. O rito comum será dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a cognição da ação monitória, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do autor. Precedentes.
6. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória gera apenas a presunção de existência do débito, a partir de um juízo perfunctório próprio da primeira fase do processo monitório. Trazendo o réu-embargante elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na inicial, caberá ao autor-embargado superar os óbices criados, inclusive com a apresentação de documentação complementar, se for o caso. Precedentes. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.955.835/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022)

Dito isso, destaca-se que o art. 355 do Código de Processo Civil delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide: quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia.

Nos demais casos, o juiz deverá, em decisão de saneamento e de organização do processo: 1) resolver as questões processuais pendentes, se houver; 2) delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; 3) definir a distribuição do ônus da prova; 4) delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito; e 5) designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, da análise dos autos, constata-se que a autora, quando da apresentação de impugnação aos embargos monitórios opostos pela ré, requereu a juntada de documentos novos (Num. 11078136). E, em ato contínuo, a sentença foi prolatada, não tendo a magistrada facultado a ré, a manifestação acerca dos referidos documentos.

Ademais, vê-se que antes da sentença, não houve despacho saneador, não tendo a juíza sequer anunciado o julgamento antecipado da lide, em afronta ao princípio da não surpresa e, por consequência, ao contraditório e a ampla defesa, gerando a nulidade indicada.

Em casos semelhantes, os tribunais pátrios têm entendido no mesmo sentido. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTES RÉS APÓS JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS PELO AUTOR. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DA PARTE RÉ SEBASTIÃO FILGUEIRA DO COUTO PREJUDICADO. (TJRN, APELAÇÃO CÍVEL, 0806114-34.2019.8.20.5106, Desª. Lourdes de Azevedo, Segunda Câmara Cível, JULGADO em 27/10/2023, PUBLICADO em 01/11/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PARTE DEMANDADA SE MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS PELA DEMANDANTE. NÃO HOUVE SANEAMENTO DO FEITO OPORTUNIZANDO AS PARTES INDICAREM EVENTUAIS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. NULIDADE DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. (TJRN, APELAÇÃO CÍVEL, 0868610-21.2022.8.20.5001, Des. Vivaldo Pinheiro, Terceira Câmara Cível, JULGADO em 09/08/2023, PUBLICADO em 09/08/2023).

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. JULGAMENTO ANTECIPADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. APELAÇÃO.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA EMBARGANTE/APELANTE. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVAS IGNORADOS PELO JUÍZO "A QUO". VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SANEAMENTO, DILAÇÃO PROBATÓRIA E REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 0100648-66.2014.8.20.0130, Relator: LUIZ ALBERTO DANTAS FILHO, Data de Julgamento: 25/01/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2024)

Destarte, razão assiste a apelante, no que concerne ao alegado cerceamento de defesa e ofensa ao princípio da não surpresa, vez que, segundo disposição do § 1º, do art. 437, do Código de Processo Civil, sempre que uma das partes requererem a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar.
In verbis:

Art. 437.
O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1º.
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.

Os documentos juntados pela ora apelada, por ocasião da impugnação aos embargos monitórios, se mostraram relevantes, influenciando no deslinde da questão, de modo que a sentença não poderia ter sido prolatada, sem que o magistrado
a quo
oportunizasse a manifestação pela parte adversa.

Nesse contexto, entendo que os referidos documentos visavam desconstituir os argumentos apresentados em sede de Embargos Monitórios, quanto ao não reconhecimento do débito, a ausência de documento escrito sem força executiva e, por conseguinte, da obrigação de pagar, logo, indispensável ter-se facultado a parte ré a manifestação acerca deles.

Portanto, entendo ser evidente o cerceamento de defesa, quando o julgador decide com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de debate, conforme teor dos arts. 9º e 10, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 9º
. Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único.
O disposto no caput não se aplica:
I -
à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III;
III -
à decisão prevista no art. 701.

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A decisão deve atentar à segurança jurídica, sem comprometer a ampla defesa e o contraditório, princípios corolários do devido processo legal, sob pena de violação ao art. 5º, LV da Constituição Federal.

À luz destas ponderações, evidenciado o
error in procedendo
na sentença hostilizada pela via do recurso de apelação, sua anulação é medida que se impõe, dado que houve manifesto cerceamento de defesa da apelante, a quem não foi oportunizada a produção de provas requeridas e necessárias a demonstração dos fatos por ela alegados nos embargos monitórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para tornar sem efeito a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/09/2024